Tribunal: TJDFT
Processo: 0733636-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0733636-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MAXIMUM COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por MAXIMUM COMÉRCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, no qual aponta suposta ato coator do Exmo. Juiz da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, especificamente nos autos do Cumprimento de Sentença n° 0732325-43.2018.8.07.0015. Aduz que “Visa o presente, a obtenção de segurança para que a digna autoridade coatora abstenha-se de proceder a penhora reiterada (teimosinha), via SISBAJUD, disponibilizando a r. decisão que determinou a referida penhora, em homenagem ao Princípio da Paridade de Armas, anulando todos os atos subsequentes a prolação da decisão em tela, consistente nas penhoras realizadas (CPC, art. 281).” Diz que, depois de certo período de suspensão do processo, em 31/07/2024, recebeu e-mail informando movimentação processual, todavia, não foi disponibilizadas nos andamentos dos autos aludida decisão. Assevera, todavia, que “foram efetuadas penhoras reiteradas (teimosinha), na ÚNICA conta-corrente da Sociedade Impetrante, inviabilizando sua gestão em face da impossibilidade de pagamento de fornecedores e funcionários, conforme abaixo (cópias inclusas): 1. 02/08/2024 R$ 99.129,77 2. 05/08/2024 R$ 21.979,50 3. 07/08/2024 R$ 8.051,23 4. 09/08/2024 R$ 6.850,19 5. 12/08/2024 R$ 105.500,68 6. 13/08/2024 R$ 30.083,52 7. 13/08/2024 R$ 4.234,01;” Destaca que “o juiz não poderá decidir com base em fundamento sobre o qual não se tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar, mesmo que se trate de matéria que deva ser decidida de ofício.” Ao final requer: “a) seja deferida imediatamente a liminar requerida, determinando-se com urgência, que a digna Autoridade Coatora se abstenha de proceder a penhora reiterada (teimosinha), via SISBAJUD, com a imediata disponibilização da r. decisão que determinou a referida penhora, anulando todos os atos subsequentes a prolação da decisão em tela, consistente nas penhoras realizadas (CPC, art. 281). b) ao final, a concessão da segurança impetrada, reafirmando os termos da liminar concedida, para que a digna Autoridade Coatora se abstenha de proceder a penhora reiterada (teimosinha), via SISBAJUD, com a imediata disponibilização da r. decisão que determinou a referida penhora, anulando todos os atos subsequentes a prolação da decisão em tela até a definição sobre o percentual do faturamento a ser determinado, consistente nas penhoras realizadas (CPC, art. 281); devolvendo os valores penhorados.” Custas recolhidas (ID 62844242). É o relatório do necessário. Decido. Da inteligência da petição inicial (ID 62844239) verifica-se, a toda evidência, que a pretensão do impetrante é a de desconstituir, por via do mandado de segurança, a r. decisão do il. Juízo de Direito da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0732325-43.2018.8.07.0015, na qual determinou a pesquisa e bloqueio via SISBAJUD. Ocorre que, ao contrário do alegado pelo recorrente, de atenta leitura dos autos de origem, nota-se que a decisão em questão está acostada ao ID 163591466 dos autos n. 0732325-43.2018.8.07.0015. Confira-se: “Trata-se de cumprimento de Sentença. A Decisão de ID. 153990459 determinou a pesquisa e o bloqueio de bens em nome de MAXIMUM COMÉRCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA do débito remanescente. Conforme documento de ID. 157251188, houve o bloqueio parcial do débito. A parte executada MAXIMUM COMÉRCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA apresentou impugnação à penhora (ID. 155856636), em que alega que as verbas bloqueadas via SISBAJUD constituem verbas de caráter impenhorável por tratarem-se de valores referentes ao faturamento da empresa. Alegou, ainda, que a penhora do valor do faturamento deve ser limitada a um percentual que preserve a continuidade da atividade empresarial. Requereu, por fim, a expedição de alvará para o levantamento do valor bloqueado, nos termos da decisão de Id 140554744. Nova petição da parte executada requerendo o reconhecimento da ilegitimidade passiva da Sociedade Maximum Comércio Varejista de Derivados de Petróleo Ltda., nos termos do acórdão de ID. 157779230. Decido. Inicialmente, nada a prover quanto ao pedido de reconhecimento de ilegitimidade passiva, uma vez que tal requerimento já foi analisado por este Juízo (IDs. 150637429, 38627504, 62877047 e 144014086). Quanto a alegação de impenhorabilidade dos valores bloqueados via SISBAJUD, razão não assiste à parte executada. Para o reconhecimento, sob a alegação de tratar-se de faturamento da empresa, da impenhorabilidade de valor bloqueado, é preciso prova cabal de que o saldo bancário atingido tem origem exclusiva no faturamento da empresa e seja essencial ao pagamento das suas obrigações mensais, prova que não foi produzida nos autos. Segundo o art. 835, caput e I, do CPC, o dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira, configura o primeiro bem a ser preferencialmente perseguido para a satisfação do crédito, não havendo, destarte, qualquer impedimento para que a penhora recaia sobre os ativos financeiros existentes em conta corrente. Na hipótese, não houve penhora sobre faturamento, mas apenas em relação aos valores existentes em conta corrente da parte executada. De acordo com o art. 854, § 3o, do CPC, cabe ao executado demonstrar que o valor bloqueado em sua conta bancária corresponde a alguma das hipóteses legais de impenhorabilidade. Se não há nos autos elementos hábeis no sentido de que a quantia bloqueada judicialmente é impenhorável a penhora deve ser mantida. Ante o exposto, rejeito a impugnação à penhora apresentada pelos executados. Preclusa esta decisão, liberem-se as quantias bloqueadas em favor da parte credora. À Secretaria para que certifique a preclusão da decisão de ID. 140554744, devendo, em caso positivo, proceder à liberação dos valores bloqueados conforme ID. 138051639. Por fim, proceda-se à nova pesquisa e o bloqueio de bens em nome das executadas do débito remanescente. Após, intimem-se para impugnar a constrição.” (g.n.) Ademais, referida decisão fora publicada e disponibilizada no Pje, consoante certidão de ID 167444213 – da origem. De outro lado, é por demais sabido que o mandado de segurança é remédio constitucional utilizado para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela apontada ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (CF/88, art. 5o, LXIX). É patente o entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que o mandado de segurança contra ato judicial só é cabível quando a decisão vergastada for manifestamente teratológica, ilegal ou abusiva, suscetível de causar à parte impetrante dano irreparável ou de difícil reparação, apurável sem a necessidade de dilação probatória (Lei no 12.016/09, art. 5o), desde que não haja recurso adequado apto a combatê-la, o que não é o caso dos autos. Não se tem dúvida de que contra a decisão que determinou nova pesquisa e bloqueio na conta da impetrante, em fase de cumprimento de sentença, cabia agravo de instrumento, recurso sabidamente dotado de efeito suspensivo, na forma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Confira-se: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” A propósito, observa-se que a jurisprudência citada pelo próprio impetrante aponta exatamente ao Agravo de Instrumento como recurso interposto em tais hipóteses. Portanto, plenamente aplicável à hipótese dos autos o enunciado da Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal – STF, segundo o qual:“ não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.” Neste sentido também é pacificada a jurisprudência no âmbito deste e. Tribunal, vejamos, verbis: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO JUDICIAL CONTRA A QUAL CABE RECURSO COM EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO DO MANDAMUS. MEDIDA EXCEPCIONAL. FLAGRANTE ILEGADILIDADE, ARBITRARIEDADE OU TERATOLOGIA. NÃO DEMONSTRADAS. PETIÇÃO INICIAL LIMINARMENTE INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 5o, II, da Lei 12.016/09 e da Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal, não se concederá mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. 2. A expressão "recurso com efeito suspensivo" utilizada no art. 5o, II, da Lei 12.016/2009 deve ser interpretada como recurso que tenha ou possa obter efeito suspensivo. 3. O mandado de segurança foi impetrado contra decisão judicial que determinou a realização de perícia. Contra a referida decisão, se comprovada urgência que justifique o seu reexame imediato, será admitido agravo de instrumento (Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça). Caso contrário, será cabível apelação no momento oportuno (art. 1.009, § 1o, do CPC). Ambos os recursos citados - apelação e agravo de instrumento - são passíveis de efeito suspensivo desde que preenchidos os requisitos legais (arts. 1.019, I e art. 1.012, §§ 3o e 4o, do CPC). 4. O mandado de segurança é medida excepcional e extrema, admissível somente nos casos de flagrante ilegalidade ou teratologia, que não possa ser evitada ou corrigida por meio próprio de impugnação. Incabível, portanto, a sua utilização como sucedâneo recursal. 5. O transcurso do prazo recursal não afasta o disposto no art. 5o, II, da Lei 12.016/2009. O mandado de segurança não serve para reformar decisão não recorrida no prazo. 6. O juiz é o destinatário principal da prova. Compete-lhe decidir motivadamente quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento. Tal premissa é confirmada pelo art. 370 do Código de Processo Civil-CPC, segundo o qual cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Se a juíza considerou imprescindível a prova pericial e ainda fundamentou sua conclusão, a decisão é legítima. 7. Recurso conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida. (Acórdão 1892203, 07091531020248070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 15/7/2024, publicado no DJE: 31/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA DO ATO IMPUGNADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Cuida-se se agravo interno interposto em face de decisão pela qual foi indeferida a petição inicial do mandado de segurança. 2. De acordo com o Enunciado no 267 de Súmula do Supremo Tribunal Federal, "não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição". 3. No caso em comento, o impetrante se utiliza do mandado de segurança como sucedâneo recursal, o que é defeso. Ademais, não se constata flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder no ato impugnado. Desta feita, tem-se que o mandamus não reúne condições para admissibilidade. 4. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1854348, 07461961520238070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 6/5/2024, publicado no DJE: 15/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DECISÃO JUDICIAL. EXCEPCIONALIDADE. TERATOLOGIA. ILEGALIDADE. ABUSO DE PODER. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A impetração de mandado de segurança contra provimento judicial é medida excepcional, cabível quando a decisão padecer de flagrante ilegalidade ou teratologia, além de inexistir recurso com efeito suspensivo. 2. Não há como conceder a segurança quando o ordenamento jurídico pátrio prevê recurso específico para o provimento da matéria, razão pela qual não se mostra possível utilizar o mandado de segurança como sucedâneo recursal. 3. Ordem denegada.(Acórdão 1672981, 07005983820238070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 6/3/2023, publicado no DJE: 31/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL. PREVISÃO DE RECURSO PELA LEI PROCESSUAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. UTILIZAÇÃO DO "WRIT" COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Segundo o entendimento consolidado na Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal, não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. 2. Impetrado o writ em face de decisão proferida em processo de execução, a qual comportaria a interposição de agravo de instrumento, deve ser indeferida a petição inicial do mandamus. 3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1648809, 07190000720228070000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 5/12/2022, publicado no DJE: 16/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, conclui-se que o presente mandado de segurança é instrumento processual inadequado para revisão e/ou correção da decisão judicial hostilizada, não devendo sequer ser conhecido, sobretudo porque utilizado como sucedâneo recursal, medida vedada. Gizadas estas considerações, NÃO CONHEÇO DO PRESENTE MANDADO DE SEGURANÇA, E, POR CONSEQUÊNCIA, EXTINGO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, o que faço com fulcro no art. 485, VI, do CPC. Nos termos do art. 6o, § 5o, da Lei 12.016/2009 “ denega-se o mandado de segurança nos casos previstos pelo art. 267 da Lei no5.869, de11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil”.(atual485, do NCPC) Isso posto, DENEGO A SEGURANÇA, o que faço com espeque no art. 6o, §5o, da Lei 12.016/2009 c/c o art. 485, inciso IV, da CPC. Custas processuais pelo impetrante. Sem condenação em honorários advocatícios de sucumbência. Encaminhe-se cópia da presente decisão à Autoridade impetrada, o il. Juiz de Direito da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, com referência os autos do Cumprimento de Sentença n° 0732325-43.2018.8.07.0015, apenas para ciência. Depois de certificada a preclusão, e uma vez realizadas as comunicações e anotações de praxe, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de agosto de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator